Tribunal: TCU
Processo: 045.568/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 126/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.568/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcides Galdino dos Anjos (XXX.595.651-XX); Amelia Augusta Lobo (XXX.002.531-XX); Gina Maria Mezzomo Prati (XXX.385.769-XX); Joao Batista Ribeiro (XXX.587.981-XX); Jose Yasuchico Yamada (XXX.816.671-XX); Libia Mara Aragao Macedo (XXX.286.301-XX); Maria Cristina Domingues (XXX.056.351-XX); Maria das Gracas Costa de Oliveira (XXX.005.601-XX); Sergio Antunes de Freitas (XXX.935.178-XX); Sirlene de Fatima dos Reis Pessoa (XXX.834.711-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.